Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-68.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007908-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON FERMIANO DE FIGUEIREDO - CPF: 034.350.741-24 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – JULGADO CLARO E COERENTE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à rediscussão da valoração das provas.

No caso concreto, não se verifica omissão relevante no acórdão embargado, que enfrentou a controvérsia de maneira clara e fundamentada, assentando que a cobrança impugnada pelo autor decorreu da cessação de desconto promocional previamente concedido durante o período de fidelidade contratual, fato comprovado pela empresa ré com base nos elementos constantes dos autos.

A alegação de ausência de apresentação do contrato original, por si só, não invalida a decisão, sobretudo quando os elementos de prova juntados se mostram suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos do
art. 373, II, do CPC. A fundamentação adotada é coerente, inteligível e não apresenta qualquer vício formal.

Inviável, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausentes os requisitos legais e evidenciado o objetivo de rediscutir matéria já decidida.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDERSON FERMIANO DE FIGUEIREDO em face do acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado nº 1007908-68.2024.8.11.0002, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre a ausência de juntada, por parte da empresa ré (Claro S.A.), do contrato original que teria formalizado a relação jurídica entre as partes. Sustenta que tal documento é essencial à análise da veracidade das alegações da ré quanto à existência de desconto temporário no plano contratado e à regularidade da cobrança no valor de R$ 54,12
(cinquenta e quatro reais e doze centavos),
após
o término da fidelização.

Afirma que, sem o contrato, não seria possível aferir a validade do argumento de que a cobrança majorada seria fruto do encerramento de um benefício promocional, e que, portanto, haveria vício no julgado, a justificar a interposição dos presentes embargos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que a Turma Recursal supra a omissão apontada, determinando a apresentação do contrato original pela ré, ou, alternativamente, a procedência dos pedidos iniciais, com fundamento no descumprimento do ônus probatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, destinando-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O ponto central da questão é verificar se o acórdão embargado apresenta vício capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

No caso em apreço, discute-se relação de consumo decorrente da alegada cobrança indevida de valores superiores aos contratados por plano de telefonia móvel. O autor sustenta que houve alteração unilateral do plano, sem sua anuência, e pleiteia indenização por danos morais e materiais. A empresa ré defende que o valor anterior se referia a desconto promocional temporário, findo em dezembro de 2022, e que a cobrança posterior está de acordo com o contrato.

O acórdão embargado, ao manter a improcedência da ação, expressamente fundamentou que a empresa se desincumbiu do ônus da prova ao demonstrar que o valor cobrado originalmente se referia a desconto promocional temporário, que deixou de valer após o término do prazo de fidelidade. Segundo o voto condutor, há “prova suficiente” de que o desconto cessou conforme previsto.

A alegação de omissão referente à ausência de apresentação do contrato original não procede, uma vez que o julgado considerou válida a justificativa da empresa com base na documentação trazida e nos registros de sistema, os quais indicam claramente a política de desconto e sua data de término. O embargante pretende, por via transversa, rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível nesta via.

A insurgência das embargantes, na verdade, revela inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Conforme jurisprudência consolidada, não se exige que o julgador rebata todos os argumentos, bastando que enfrente aqueles que são relevantes para a solução da controvérsia — o que foi feito.

Por fim, no que toca ao pedido de prequestionamento, é firme o entendimento de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso concreto.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, destinando-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O ponto central da questão é verificar se o acórdão embargado apresenta vício capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

No caso em apreço, discute-se relação de consumo decorrente da alegada cobrança indevida de valores superiores aos contratados por plano de telefonia móvel. O autor sustenta que houve alteração unilateral do plano, sem sua anuência, e pleiteia indenização por danos morais e materiais. A empresa ré defende que o valor anterior se referia a desconto promocional temporário, findo em dezembro de 2022, e que a cobrança posterior está de acordo com o contrato.

O acórdão embargado, ao manter a improcedência da ação, expressamente fundamentou que a empresa se desincumbiu do ônus da prova ao demonstrar que o valor cobrado originalmente se referia a desconto promocional temporário, que deixou de valer após o término do prazo de fidelidade. Segundo o voto condutor, há “prova suficiente” de que o desconto cessou conforme previsto.

A alegação de omissão referente à ausência de apresentação do contrato original não procede, uma vez que o julgado considerou válida a justificativa da empresa com base na documentação trazida e nos registros de sistema, os quais indicam claramente a política de desconto e sua data de término. O embargante pretende, por via transversa, rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível nesta via.

A insurgência das embargantes, na verdade, revela inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Conforme jurisprudência consolidada, não se exige que o julgador rebata todos os argumentos, bastando que enfrente aqueles que são relevantes para a solução da controvérsia — o que foi feito.

Por fim, no que toca ao pedido de prequestionamento, é firme o entendimento de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso concreto.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025